Tribunal: TJSP
Processo: 1500506-33.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado. Absolvição. Não cabimento. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Afastamento da majorante. Não cabimento. Não provimento ao recurso.